Tribunal: STF
Processo: ARE 1332390
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    1. A decisão embargada incidiu em erro material quanto ao teor da ementa.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para correção de erro material.